Tribunal: TJBA
Processo: 0000566-04.2010.8.05.0221
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 0000566-04.2010.8.05.0221 – Comarca de Santa Inês/BA Embargante: Edivaldo Manoel de Jesus Advogado: Dr. João Alves Pinheiro Júnior (OAB/BA: 51.880) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Isaías Marcos Borges Carneiro Origem: Vara Criminal da Comarca de Santa Inês Procuradora de Justiça: Dra. Tania Regina Oliveira Campos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Edivaldo Manoel de Jesus, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, em face do acórdão de ID. 102651810 (dos autos do processo n.º 0000566-04.2010.8.05.0221), que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito defensivo, mantendo integralmente os termos da decisão vergastada. II – Em suas razões de inconformismo (ID. 103099498), em apertada síntese, sustenta o Embargante a existência de omissão no aresto embargado, ao argumento de que o colegiado quedou inerte na análise da diligência para a intimação da pronúncia e a falta de esgotamento de meios para notificar o réu acerca da audiência instrutória. Além disso, alega contradição na aplicação da preclusão, em face da nulidade absoluta, e na conclusão pelo afastamento do prejuízo. III – Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que os vícios apontados sejam afastados, “dando provimento integral ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa e declarando a nulidade do processo desde o início, a partir da decretação da revelia do réu na audiência de instrução e julgamento (ID 90872672), inclusive, anulando-se a sentença de pronúncia (ID 90872681) e todos os atos processuais subsequentes, por flagrante cerceamento de defesa”. IV – Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (ID. 102651810 dos autos do processo n.º 0000566-04.2010.8.05.0221). V – In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, com a consequente manutenção da decisão que pronunciou o Embargante como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. VI – A princípio, cumpre destacar que não assiste razão à alegação de que o êxito na intimação da pronúncia refutaria a "mudança de endereço sem comunicação". O acórdão esclarece que a primeira diligência para intimação (para a audiência de instrução) foi realizada estritamente no endereço fornecido pela própria defesa na resposta à acusação ("Rua H, nº 116"). Naquela oportunidade, o Oficial de Justiça certificou não apenas a inexistência do número indicado, mas também o desconhecimento do réu pelos moradores da vizinhança. Portanto, a frustração do ato decorreu de dados imprecisos fornecidos pela defesa, o que afasta qualquer omissão ou desídia do Juízo. VII – Por conseguinte, diferentemente do que sustenta o texto da defesa, a localização do acusado para a intimação da pronúncia não ocorreu devido à "correção" ou "precisão" do endereço residencial constante nos autos. O acórdão destaca que o sucesso da diligência posterior deve-se, exclusivamente, a um fator externo e fortuito: a presença da genitora do réu no local, que forneceu um novo endereço (seu local de trabalho, a empresa "Multiluz"). Logo, diferentemente do aventado pelo recorrente, a ulterior diligência exitosa se deu em endereço diverso daquele utilizado na tentativa de intimação para a audiência de instrução. Esse fato reforça a premissa de que o réu não se encontrava no domicílio informado anteriormente e que não houve atualização formal de seu paradeiro, ônus que lhe competia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. VIII – A seguir, repele-se a alegação de contradição no rechaço à nulidade de algibeira e na constatação de ausência de comprovação do prejuízo. O acórdão pontua que a advogada do réu estava presente na audiência em que a revelia foi decretada e não manifestou qualquer insurgência ou protesto em ata, tampouco nas alegações finais por memoriais (nas quais limitou-se a discutir as teses meritórias de legítima defesa e desclassificação), silenciando-se sobre a suposta nulidade da revelia, para utilizá-la estrategicamente e obter um resultado favorável em segundo grau. IX – Como salientando no aresto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a defesa silencie oportunamente a alegação de nulidade para, futuramente, inovar em sede recursal, em nítida violação ao princípio da boa-fé processual. Conforme os precedentes citados (STJ - AgRg no HC 624368/SE e AgRg no AREsp 1917125/PR), a exigência de suscitar o vício no momento oportuno aplica-se tanto às nulidades relativas quanto às absolutas. Por fim, ressalta-se a ausência de prejuízo demonstrado. Conforme o art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se não houver prova de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief). O acórdão fundamenta que o réu foi plenamente assistido por sua advogada, que exerceu o contraditório e a assistência jurídica durante toda a instrução. Como a defesa não apontou objetivamente qual prova deixou de ser produzida ou de que forma a presença física do réu alteraria o desfecho da instrução naquele momento, a manutenção da validade dos atos processuais é medida impositiva. X – Logo, da leitura dos Embargos de Declaração, resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). (STJ, EDcl no AgRg no RHC 140.470/AL, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Inexiste, portanto, contradição ou omissão no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Recurso em Sentido Estrito foram devidamente examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. XI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se, deixando de oferecer opinativo acerca do mérito recursal, por entender não ser a hipótese de manifestação. XII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 0000566-04.2010.8.05.0221, provenientes da Comarca de Santa Inês/BA, em que figuram, como Embargante, Edivaldo Manoel de Jesus, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.